Tribunal: TJMT
Processo: 1011330-23.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS PARA CUSTEIO DE TERAPIAS. EXECUÇÃO DE SENTENÇA EM DEMANDA DE SAÚDE. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. PROVIMENTO PARCIAL.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011330-23.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ALESSANDRA CRUZ DE OLIVEIRA - CPF: 691.820.861-68 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), J. E. M. - CPF: 086.164.951-69 (AGRAVADO), ALESSANDRA CRUZ DE OLIVEIRA - CPF: 691.820.861-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS PARA CUSTEIO DE TERAPIAS. EXECUÇÃO DE SENTENÇA EM DEMANDA DE SAÚDE. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. C
aso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão pr
olatada
no Cumprimento de Sentença n. 1019292-25.2024.8.11.0003, ajuizado por menor impúbere representado por sua genitora, em que se determinou o bloqueio de verbas públicas para custeio de 24 sessões de equoterapia, hidroterapia e fonoterapia
bobath
. O
A
gravante alega excesso de execução, sustentando que o título judicial não contempla a fonoterapia
bobath
, aponta a responsabilidade do Município pelo tratamento e afirma ausência de documentos atualizados que comprovem a necessidade terapêutica, além de inexistência de urgência que justifique o bloqueio.

II. Q
uestão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o bloqueio de verbas públicas para custear a fonoterapi
a
boba
th
, não prevista na sentença transitada em julgado; e
(
ii
) estabelecer se é possível rediscutir, na fase de cumprimento, a responsabilidade do Município de Rondonópolis pela prestação dos tratamentos.

III. R
azões de decidir

3.
A sentença p
rolatada
na ação de obrigação de fazer, com trânsito em julgado, condenou o Estado de Mato Grosso à disponibilização de equoterapia e ambos os entes — Estado e Município — à disponibilização de hidroterapia, desde que respaldada por atestado médico, não havendo qualquer menção à fonoterapia
bobath
.

4.
A imposição de obrigação não prevista no título executivo judicial viola o princípio da fidelidade à coisa julgada, nos termos dos
arts
. 502, 505 e 508 do CPC, sendo vedada a ampliação do objeto da condenação em sede de cumprimento de sentença.

5.
A tentativa de rediscutir a atribuição de responsabilidade pelo custeio das terapias entre os entes federados encontra-se obstada pela coisa julgada, pois a sentença transitada em julgado já fixou o Estado de Mato Grosso como responsável exclusivo pela
equoterapia, e solidariamente com o Município pela hidroterapia.

6.
A solidariedade entre os entes federados para o fornecimento de tratamentos de saúde está assentada no art. 196 c/c art. 23, I, da CF/1988, bem como na tese firmada pelo STF no Tema 793 da repercussão geral, permitindo que o jurisdicionado demande qualquer ente federativo para garantia do direito à saúde.

IV. D
ispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O cumprimento de sentença deve observar estritamente os limites objetivos da decisão transitada em julgado, sendo incabível exigir obrigação não contemplada no título judicial.

A responsabilidade do ente público fixada em sentença transitada em julgado não pode ser rediscutida na fase de execução, em respeito à coisa julgada.

É legítimo o bloqueio de verbas públicas para cumprimento de obrigação de fazer fixada em sentença judicial, desde que compatível com os limites do título executivo.

_______________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 23, I; 196; CPC,
arts
. 502, 505, 508, 509, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 793 da repercussão geral; TJMT, AI n. 1027246-34.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 29.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia
Câmara
,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos do Cumprimento de Sentença proposto por J. E. M., representado por Alessandra Cruz de Oliveira, determinou o bloqueio de verbas públicas para custear sessões de equoterapia, hidroterapia e fonoterapia
bobath
.

Em suas razões recursais, sustenta o Agravante a ocorrência de excesso de execução, porquanto a sentença exequenda não contemplaria a fonoterapia
bobath
.

Aduz, ainda, que o serviço requerido seria de responsabilidade do Município de Rondonópolis e que não foram apresentados documentos atualizados indispensáveis à comprovação da imprescindibilidade do tratamento.

Verbera pela ausência de risco imediato a ensejar o bloqueio de verbas.

Diante de tais fundamentos, requer o provimento do recurso
para que a responsabilidade seja direcionada ao Estado, bem como para que seja determinada a produção de provas atualizadas pela parte Recorrida.

O pedido de efeito suspensivo ao recebimento do Recurso não foi concedido pelo Relator (id.
280831874).

Contrarrazões ofertadas pela

parte
a
gravada no id. 2
92206381
.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Paulo Roberto Jorge do Prado, opinou pelo desprovimento do Recurso interposto (id. 29
9138373
).

É o relatório.

V
O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes
P
ares,

Conforme relatado, o Estado de Mato Grosso insurge-se contra a decisão interlocutória prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis, a qual determinou o bloqueio de verbas públicas, em seu desfavor, para custear sessões de hidroterapia, equoterapia e fonoterapia
bobath
.

Extrai-se dos autos que o Cumprimento de Sentença n. 1019292-25.2024.8.11.0003 decorre de sentença transitada em julgado, proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por José Eduardo Moreira, menor impúbere, representado por sua genitora, Alessandra Cruz de Oliveira.

Na petição inicial, o infante afirmou ter sido diagnosticado com trissomia do cromossomo 21 por translocação (CID Q90.2), razão pela qual pleiteou a condenação do Município de Rondonópolis e do Estado de Mato Grosso à disponibilização dos tratamentos de equoterapia e hidroterapia.

Ao apreciar o pedido, o Juízo de primeiro grau proferiu sentença, cujo dispositivo dispôs nos seguintes termos:

“[...] ISTO POSTO, considerando o entendimento do Tribunal de Justiça Estadual, quanto ao tratamento de EQUOTERAPIA, JULGO IMPROCEDENTE o feito em relação ao MUNICÍPIO DE RONDONÓOPOLIS tão somente quanto a disponibilização do tratamento de EQUOTERAPIA.

Por outro lado, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido por JOSÉ EDUARDO MOREIRA, neste ato representado por sua genitora Alessandra Cruz de Oliveira, APENAS em face do ESTADO DE MATO GROSSO quanto à disponibilização do tratamento de EQUOTERAPIA, tendo em vista a repartição de competência em relação à saúde, bem como JULGO PROCEDENTE em face d
o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS e do ESTADO DE MATO GROSSO, a obrigação de fazer consistente na disponibilização do tratamento de HIDROTERAPIA, desde que respaldado em atestado médico, em razão do diagnóstico de TRISSOMA 21, TRANSLOCAÇÃO (CID Q 90.2), sob pena de bloqueio de verbas públicas”.

Diante do título executivo judicial, o Autor, ora Recorrido, propôs o cumprimento de sentença n. 0006350-51.2019.8.11.0003, o qual foi extinto nos seguintes termos:

“[...]
A presente execução de sentença vem desde 2019 e tem sido, a cada necessidade demonstrada pelo paciente, atendida com bloqueios judiciais e pagamento de notas que
são, regularmente juntadas
, prestando, assim, contas do numerário bloqueado.

Assim foi com a apresentação de notas fiscais (ID 158837223) e, com isto, neste momento, a obrigação encontra-se cumprida.

Dito isto, tenho que o processo deve ser extinto por cumprimento da obrigação, artigo 924, II do CPC.

Por outro lado, considerando que, para fins de estatística junto ao CNJ e até mesmo por conta da busca pelo Selo Diamante pelo TJ/MT tenho que o pedido de eventual NOVA EXECUÇÃO DA SENTENÇA deva ser distribuída e registrada com número referente a este ano, 2024.

Intime-se o douto Defensor Público para, na medida do possível, passar a ingressar com nova ação de execução, sempre que for necessário por conta das tais METAS/CNJ”.

Noticiando novo descumprimento da obrigação de fazer, o Autor, mais uma vez, propôs
o
cumprimento de sentença nos autos de n. 1019292-25.2024.8.11.0003
, requerendo o bloqueio de verbas públicas, em caráter de urgência, para custear 24 (vinte e quatro) sessões de hidroterapia, bem como formulando novo
pedido para custeio de sessões

de fonoterapia
bobath
, conforme laudo médico atualizado junt
ado
aos autos.

Ao analisar o pleito, o Juízo singular prolatou nova decisão, veja-se:

“
Visto.

Exclua-se, com certidão nos autos, a impugnação id 181096156, porquanto intempestiva. Ademais, não verifico qualquer excesso de execução, pois o autor requer nada mais do que o tratamento integral de saúde concedido em sentença.

Por oportuno, considerando a omissão dos executados, bem como a saúde de
JOSÉ EDUARDO MOREIRA, DEFIRO o bloqueio de verbas públicas no importe de R$ 10.512,00 (dez mil e quinhentos e doze reais), deste valor, R$ 2.640,00 referente à equoterapia bloqueados exclusivamente nas contas do ESTADO DE MATO GROSSO, e o restante da quantia dividido igualmente entre os executados, a fim de custear 24 (vinte e quatro) sessões de equoterapia, 24 (vinte e quatro) sessões de hidroterapia e 24 (vinte e quatro) sessões de fonoterapia
bobath
, suficientes para o período de três meses, repassando-se ao beneficiários conforme instruções do Defensor Público nos Ids 183857198 e 183040744.

A parte autora deve prestar contas ao
juízo,
apresentando a nota fiscal da prestação do serviço, sob pena de responsabilização, nos termos da Lei.

Nesta data, dou início ao procedimento de bloqueio e determino que a Sra. Gestora, com a diligência costumeira, bem observe os requerimentos e demais desdobramentos, como a remessa do numerário e intimação das partes
”.

D
a decisão
, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento, o qual se passa à análise.

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da possibilidade de (i) determinar o bloqueio de verbas públicas para o custeio das terapias requeridas e (
ii
) direcionar a obrigação ao Município de Rondonópolis.

Com efeito, cumpre esclarecer que a tese referente ao direcionamento da obrigação foi devidamente apreciada e decidida na fase de conhecimento, tendo a sentença transitado em julgado, conforme certidão constante nos autos.

Assim, uma vez proferida a sentença de mérito com trânsito em julgado, não se admite a rediscussão acerca da forma de cumprimento da obrigação, porquanto tal matéria encontra-se acobertada pela coisa julgada material.

Dessa forma, na presente fase de cumprimento de sentença, mostra-se vedada a rediscussão da matéria, em respeito à coisa julgada, notadamente em observância ao princípio da segurança jurídica, nos termos do que dispõem os artigos 502 e 509, § 4º, do Código de Processo Civil (CPC).

Nesse sentido, colaciono
o seguinte

julgado:

EMENTA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO CONTRATUAL EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE NÃO ACOLHEU IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA QUE QUESTIONOU A TAXA DE JUROS E SALDO DE CONTRATO. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEITADA. REVISÃO DE TAXA DE JUROS QUE NÃO CONSTA DA SENTENÇA. CONTRATO QUE NEM SEQUER ERA PARA SER OBJETO DA FASE DE CUMPRIMENTO. PEDIDOS RECURSAIS QUE JÁ FORAM OBJETO DE IMPROCEDÊNCIA NA SENTENÇA JÁ TRANSITADA EM JULGADO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por RIO DOS PEIXES - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME contra decisão interlocutória que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou o cálculo pericial referente a contrato bancário, no âmbito de ação revisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia envolve:

(i) A possibilidade de suspensão do cumprimento de sentença, em razão de alegação de doença grave do sócio administrador da empresa agravante.

(
ii
) A validade do cálculo homologado, considerando a alegação de erro na aplicação de taxa de juros e encargos contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Preliminar de suspensão do cumprimento de sentença: a alegação de doença grave do sócio administrador, utilizada como fundamento para requerer a suspensão da execução, não foi apresentada oportunamente nos autos, configurando preclusão e inovação recursal. Ademais, verificou-se que a agravante realizou diversas manifestações processuais em 2024, evidenciando que a condição de saúde alegada não inviabilizou a condução do processo. A ausência de comprovação do impacto direto e irreversível da doença sobre a execução inviabiliza a suspensão pleiteada. Preliminar rejeitada.

4. Quanto ao mérito, verifica-se que os pedidos recursais relacionados ao contrato bancário em questão já foram apreciados e rejeitados na sentença originária e em acórdão transitado em julgado. Assim, a pretensão de revisão de taxa de juros ou encargos, nesta fase processual de cumprimento de sentença, configura afronta ao instituto da coisa julgada, nos termos do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESES

6. Recurso desprovido.

Teses de julgamento: “A coisa julgada impede a rediscussão de matérias já decididas, não podendo o cumprimento de sentença ser ampliado para abarcar pretensões que foram rejeitadas no julgamento de mérito, sob a inteligência do art. 5º, XXXVI, da CF/88.
Dispositivos relevantes citados: Art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal;
arts
. 223, 373, II, e 435 do Código de Processo Civil.

(N.U 1027246-34.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2024,
Publicado
no DJE 29/11/2024)

Noutros termos, uma decisão proferida, publicada e transitada em julgado, ainda que verse sobre matéria de ordem pública, é inalterável, somente podendo ser modificada nos casos expressamente previstos em lei.

Nesse sentido, o artigo 505 do Código de Processo Civil dispõe que nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, salvo nas hipóteses legalmente previstas ou, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobrevindo modificação no estado de fato ou de direito, o que não se verifica na presente hipótese.

Ademais, a repartição de competências na prestação dos serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado, a União e o Distrito Federal decorre de normas infraconstitucionais que regulam a sistemática de gestão do SUS, sem prejuízo da solidariedade existente entre os entes federados. Essa solidariedade justifica a possibilidade de o agravado demandar qualquer dos entes, com o intuito de ver assegurado seu direito à saúde, corolário do direito fundamental à vida.

A propósito, tal entendimento encontra-se consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do Tema 793 da repercussão geral:

“TEMA 793: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Dessa forma, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, isolada ou conjuntamente, para ser demandado em ação que tenha por objeto a disponibilização de procedimento médico, nos termos do artigo 196, combinado com o artigo 23, inciso I, ambos da Constituição Federal.

Logo, nesse ponto, o recurso não merece provimento.

Quanto às terapias solicitadas pelo Agravado, passo à análise.

Conforme já destacado, o título executivo judicial refere-se à procedência da Ação de Obrigação de Fazer, consistente na disponibilização de equoterapia e hidroterapia em favor do agravado.

De forma diversa, a decisão objurgada impôs ao recorrente e ao Município de Rondonópolis a obrigação de fornecer equoterapia, hidroterapia e fonoterapia
b
obath
.

O que se constata, portanto, é que, na fase de conhecimento, não houve qualquer requerimento acerca da fonoterapia
bobath
, razão pela qual não poderia o Magistrado de primeiro grau, nesta fase processual, determinar o cumprimento de obrigação que extrapola os limites objetivos da sentença transitada em julgado.

Dessarte, é evidente que a pretensão autoral demanda o ajuizamento de nova demanda judicial, com o objetivo de discutir, de forma específica, a matéria não contemplada no título executivo judicial — qual seja, o fornecimento da fonoterapia
b
obath
.

Isso porque, sendo o pedido formulado pelo Exequente, ora Recorrido, em sede de cumprimento de sentença, dissociado do conteúdo do édito sentencial, impõe-se o seu indeferimento, à luz do princípio da fidelidade ao título executivo.

A eficácia preclusiva da coisa julgada (art. 508 do CPC), conforme anteriormente mencionado, impede que as partes suscitem, em sede de cumprimento de sentença, matérias alheias ao que foi objeto da decisão transitada em julgado.

Nesses termos, o recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso comporta provimento parcial
, nos moldes do que restou fundamentado.

Forte nessas razões, e em parcial consonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reconhecer a inexigibilidade do fornecimento da fonoterapia
Bobath
, uma vez que tal obrigação não foi objeto de requerimento na fase de conhecimento da demanda.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025